Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-94.2020.8.11.0098
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000453-94.2020.8.11.0098
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: JAILSON DOMINGUES SAO BERNARDO
Vistos, etc.
Remetam-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.